Tribunal: TJBA
Processo: 8001697-86.2022.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001697-86.2022.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

APELADO: ANTONIO AUGUSTO NUNES DOURADO e outros

Advogado(s)
:
LISANDRA CARDOSO DE AMORIM MEDEIROS, DENIS SANTOS DA COSTA, BARBARA JAMILY LIMA CARVALHO CARNEIRO, VITOR ALENCAR GOMES

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO DECORRENTE DE SUPOSTA IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

I. Contexto da demanda

Trata-se de apelação interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença proferida nos autos da ação ajuizada por ANTONIO AUGUSTO NUNES DOURADO e S.A. IRRIGAÇÕES LTDA., que declarou indevidos os débitos no valor de R$ 10.062,00, oriundos de refaturamento em razão de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica. A decisão também concedeu tutela de urgência para impedir a suspensão do fornecimento, a cobrança e a negativação desses valores, determinando a religação do serviço e a emissão de novas faturas sem o referido parcelamento. Foram fixadas astreintes no valor de R$ 500,00 por dia, limitadas a R$ 30.000,00. A ré foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, além das custas processuais.

II. Delimitação da controvérsia
2. A controvérsia gira em torno da legalidade da cobrança decorrente de refaturamento por suposta fraude no medidor, com base na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, notadamente diante da ausência de notificação formal do consumidor e da inexistência de acompanhamento técnico da inspeção realizada — fundamentos que embasaram o reconhecimento judicial da cobrança como indevida.

III. Fundamentação
3. A sentença declarou nula a cobrança em razão da ausência de notificação prévia ao consumidor, bem como da falta de participação ou ciência deste quanto à suposta irregularidade verificada no equipamento.
4. A parte apelante não trouxe aos autos qualquer fato novo ou elemento técnico capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão de origem, limitando-se a alegações genéricas acerca da legalidade da cobrança com base em norma administrativa.
5. As determinações judiciais referentes à vedação de suspensão do fornecimento, de negativação e de cobrança do valor impugnado, bem como a imposição de astreintes, mostram-se adequadas, proporcionais e fundamentadas, preservando a coerência lógica do julgado.
6. O valor fixado a título de multa cominatória (R$ 500,00 por dia, limitado a R$ 30.000,00) observa o princípio da razoabilidade, não havendo motivo para sua revisão.
7. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, bem como das custas processuais, foi corretamente determinada, não havendo impugnação específica sobre tais pontos.
8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia confirma o entendimento de que é imprescindível a notificação prévia do consumidor e o respeito ao contraditório em situações análogas, sendo inadmissível a imposição unilateral de débitos por parte da concessionária.

IV. Dispositivo e tese jurídica
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“É ilegítima a cobrança de valores decorrentes de refaturamento por suposta irregularidade no medidor de energia elétrica quando não comprovada a notificação prévia do consumidor nem sua ciência ou acompanhamento do procedimento de verificação.”

“São legítimas as determinações judiciais que vedam a suspensão do fornecimento, a cobrança e a negativação de débitos reconhecidamente indevidos, com imposição de astreintes em valor proporcional.”

Dispositivos legais citados:
CPC, arts. 218, 219, 300 e 487, I.

Jurisprudência citada:
TJBA, Apelação Cível n. 0500164-20.2018.8.05.0079, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, Quarta Câmara Cível, j. 09/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8001697-86.2022.8.05.0145,
em que figuram como

parte(s) recorrente(s)
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e parte(s) recorrida(s)
ANTONIO AUGUSTO NUNES DOURADO e S.A. IRRIGAÇÕES LTDA.:

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 04 de Setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator